Tribunal: TJDFT
Processo: 0729119-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729119-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCILENE CARNEIRO DE SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: ALICE SAKON DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RATIFICAÇÃO TÁCITA PELA PROPRIETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, alegando inexistência de título apto a embasar a execução por ter sido firmado por pessoa alegadamente ilegítima. 2. O contrato de locação foi firmado pela empresa Acontece Assessoria e Planejamento Imobiliário Ltda., com poderes outorgdos pelo locador originário, mediante contrato de administração celebrado em 2005, antes de seu falecimento em 2015. Após a morte do locador originário, a propriedade do imóvel foi transmitida à exequente, que ratificou tacitamente o contrato de locação, tendo promovido diretamente a execução, demonstrando ciência e concordância com os atos praticados. 3. A ratificação, expressa ou tácita, convalida o ato e retroage à data de sua prática, conforme previsto no art. 662 do Código Civil, afastando qualquer vício relacionado à representação contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 783 e 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 662 do Código Civil, sob o argumento de que o contrato de locação que embasa a execução foi firmado por pessoa jurídica diversa daquela a quem haviam sido outorgados poderes para administrar o imóvel, sem prova de substabelecimento válido. Afirma que os atos praticados por quem não detém mandato, ou o possui sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àqueles em nome de quem foram realizados, salvo se houver posterior ratificação, o que não se verificou dos autos. Defende que sem a demonstração de ratificação válida, o contrato não possui a certeza legalmente exigida, o que compromete a própria exequibilidade do título e, consequentemente, a execução fundada em título irregular deve ser declarada nula. b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários recursais, fixados na forma do artigo 85, §11o, do CPC. Protesta pela realização de sustentação oral quando da apreciação do feito. Pleiteia que todas as publicações ocorram em nome dos advogados THIAGO REIS BIACCHI (OAB/DF 34.557); ARTHUR HENRIQUE DE PONTE REGIS (OAB/DF 27.251); e SÉRGIO ROBERTO RONCADOR (OAB/DF 11.306). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 783 e 784, inciso VIII, do CPC, e 662 do CC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que: O principal ponto de insurgência da agravante reside na alegada ilegitimidade da empresa administradora e a alegada não ratificação do contrato de locação pela atual proprietária. Neste aspecto, destaca-se o art. 662 do Código Civil, segundo o qual: .... Como se vê, ratificação convalida os atos pretéritos, conferindo-lhes eficácia retroativa (ex tunc), de modo a sanar eventuais vícios de representação. A exequente Alice Sakon, herdeira e atual proprietária do imóvel, não só compareceu aos autos da execução, o que significa inequívoca ciência e aquiescência quanto aos atos praticados, como também passou a promover diretamente a cobrança dos débitos locatícios inadimplidos (ID 72020495, origem), relativos ao período de 10/02/2019 a 30/10/2019, ou seja, muito depois da morte do locador originário e da aquisição do bem pela exequente. Assim, eventual vício formal relativo à figura da pessoa jurídica que celebrou o contrato, ou à representação por parte da preposta, resta plenamente superado pela ratificação operada pela legítima titular do direito de propriedade, validando-se todos os efeitos contratuais, inclusive no que toca à cobrança dos valores inadimplidos. No mais, a agravante anuiu ao contrato, usufruindo do imóvel locado por anos sem qualquer insurgência, o que afasta a possibilidade de se alegar, agora, vício na representação da parte locadora. (ID 75109707). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Do mesmo modo, em relação ao pleito de realização de sustentação oral quando da apreciação do feito, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/Uniprocessus com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41